Tribunal: TCU
Processo: 043.626/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 15-33) interposto pela Petrobras, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2.767/2022TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Petrobras, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1758/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de admissão de Fellipe Moreira Silva ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.